Tribunal: TJMT
Processo: 1023956-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023956-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Condomínio, Multa Cominatória / Astreintes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (AGRAVANTE), MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA - CPF: 101.107.418-46 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MOREIRA - CPF: 046.177.468-20 (AGRAVADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DA TERRA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por coproprietários de imóvel rural contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, no curso de Ação de Indenização pelo Uso da Terra, determinou o pagamento de aluguéis devidos pela utilização exclusiva da área e impôs multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias, para compelir ao adimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a fixação de astreintes para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, notadamente aluguel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil disciplina de modo distinto os meios executivos para cumprimento de obrigações: para fazer, não fazer e entregar coisa, admite multa coercitiva (arts. 536 e 537 do CPC); para pagar quantia certa, prevê execução por expropriação de bens (art. 824 e seguintes do CPC).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, porquanto inexiste voluntariedade na satisfação do débito pecuniário, cabendo a execução por meios próprios (AgInt no AREsp 1441336/SP; AgInt no AREsp 1332037/SP).

No caso concreto, embora o aluguel tenha sido fixado em sacas de soja, a obrigação tem natureza de pagamento em quantia certa, não se configurando entrega física de coisa.

A fixação da multa de R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 150.000,00, além de juridicamente incabível, mostra-se manifestamente desproporcional, pois representa cerca de 65% do valor da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa coercitiva (astreintes) não se aplica às obrigações de pagar quantia certa, cuja satisfação deve ocorrer pelos meios executivos próprios previstos no Código de Processo Civil.

A fixação de multa diária em obrigação pecuniária configura violação ao sistema processual de efetivação das obrigações, ainda que a prestação seja parametrizada em sacas de produto agrícola.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, 537 e 824.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1332037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 03.03.2020; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20074230620258260000 Jales, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/02/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025; TJ-PR 0101340-63.2023 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024; STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1023956-74.2025.8.11.0000, apresentado por LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA e JULIANO PAIVA contra MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA e JOSÉ LUIZ MOREIRA, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT no bojo da Ação de Indenização pelo Uso da Terra (Processo no 1006999-09.2024.8.11.0040), que determinou o cumprimento de obrigação de pagar aluguel pelo uso de terras, em razão de acórdão proferido em anterior Agravo de Instrumento, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Conforme se depreende das razões recursais (ID 300899894), os Agravantes argumentam que a r. decisão agravada incorre em flagrante ilegalidade ao fixar multa diária para compeli-los ao pagamento de aluguéis, porque configuram obrigação de pagar quantia certa.

Sustentam que as astreintes têm por finalidade primordial forçar o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, nas quais o cumprimento voluntário depende da vontade do devedor e não pode ser diretamente substituído por ato do credor.

Defendem que para obrigações de pagar quantia certa, o Código de Processo Civil prevê meios executivos próprios e específicos, ou seja, a execução forçada, mediante expropriação de bens (penhora, avaliação e expropriação). Insistem que a multa do art. 537 do CPC/2015 é inaplicável às obrigações de pagar quantia.

Alegam ainda que, mesmo que se admitisse a possibilidade de fixação de astreintes, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a 30 (trinta) dias-multa, atingindo o montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é manifestamente desproporcional e irrazoável em relação ao valor da própria obrigação principal, pois representa aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total desta.

Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente a exigibilidade da multa diária fixada na decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a multa diária imposta; ou, subsidiariamente, a sua redução para um patamar razoável e proporcional ao valor da obrigação e à capacidade econômica dos agravantes.

Em contraminuta, os agravados pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

apresentado por LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA e JULIANO PAIVA contra MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA e JOSÉ LUIZ MOREIRA, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT no bojo da Ação de Indenização pelo Uso da Terra (Processo no 1006999-09.2024.8.11.0040), que determinou o cumprimento de obrigação de pagar aluguel pelo uso de terras, em razão de acórdão proferido em anterior Agravo de Instrumento, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Os Agravantes alegam que são coproprietários de uma área rural, detendo 85,68% do total, enquanto a fração de 14,32% pertence aos Agravados. Sustentam que, desde o ano de 2012, utilizam integralmente a área sem que houvesse qualquer pedido ou cobrança de aluguel por parte dos Agravados em relação à sua fração ideal. Porém, em 2024, ajuizaram Ação de Cobrança de Rendas Retroativas (desde 2012) cumulada com Fixação de Renda para Pagamento de Aluguel, pleiteando a fixação do aluguel em tutela de urgência.

Narram os Agravantes que o Juízo de primeiro grau inicialmente indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não havia periculum in mora, dada a inércia dos Agravados em realizar qualquer cobrança desde 2012. Contudo, os Agravados interpuseram Agravo de Instrumento (autos no 1017642-49.2024.8.11.0000) ao qual foi dado provimento "para conceder a medida pleiteada, determinando que os Agravados paguem aos Agravantes o aluguel pelo uso das terras de sua propriedade, fixando o valor do arrendamento anual em 15 sacas de soja de 60 kg por hectare, conforme requerido na inicial", fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Inconformados com essa decisão, os Agravantes interpuseram Recurso Especial, sustentando a ausência de periculum in mora e a indispensabilidade de perícia técnica para a fixação do valor do aluguel, recurso este que ainda não havia sido julgado pelo STJ quando da interposição do presente agravo.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade jurídica de fixação de multa coercitiva (astreintes) para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, ou, como no caso em análise, para o pagamento de aluguel pelo uso de terras.

Os Agravantes sustentam que a multa diária fixada pelo juízo a quo é ilegal, pois as astreintes seriam aplicáveis apenas às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, e não às obrigações de pagar quantia certa, que possuem meios executivos próprios previstos no Código de Processo Civil.

Razão assiste aos agravantes neste ponto.

O sistema processual civil brasileiro estabelece mecanismos específicos para a efetivação de cada tipo de obrigação. Para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, o legislador previu a possibilidade de fixação de multa coercitiva como forma de pressionar psicologicamente o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação (arts. 536 e 537 do CPC). Já para as obrigações de pagar quantia certa, o sistema prevê a execução por expropriação, mediante penhora, avaliação e alienação de bens do devedor (art. 824 e seguintes do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de fixação de astreintes para obrigações de pagar quantia.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença.
Multa Diária (Astreintes) . Inadimplemento de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Impossibilidade
. Recurso Provido.

I . Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi imposta multa diária ao executado pelo não pagamento de quantia certa no cumprimento provisório de sentença. A controvérsia envolve a legalidade da fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação pecuniária decorrente de contrato de arrendamento rural. II . Questão Em Discussão 2. Definir se a imposição de multa diária (astreintes) é juridicamente cabível em casos de obrigação de pagar quantia certa, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. Razões De Decidir 3 .
As astreintes constituem meio coercitivo para obrigar o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, sendo inaplicáveis a obrigações de pagar quantia certa, conforme previsão expressa nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil ( CPC)
. 4. O objetivo da multa cominatória não é reparar danos patrimoniais nem penalizar o devedor, mas sim induzir ao cumprimento da obrigação imposta, o que não se aplica a prestações pecuniárias, cuja satisfação ocorre via penhora e atos executivos típicos . 5.
Precedentes do STJ reiteram a impossibilidade da fixação de astreintes para compelir o adimplemento de obrigação pecuniária, vedando o uso da multa diária em cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa
(AgInt no AREsp 1.615.812/GO e REsp 1 .747.877/GO). IV. Dispositivo E Tese 6 . Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A multa diária (astreintes) é inaplicável ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, devendo a execução seguir os meios próprios previstos no CPC, tais como penhora e atos expropriatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 536 e 537 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.615.812/GO, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/12/2024; STJ, REsp 1.747.877/GO, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20/09/2022 (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20074230620258260000 Jales, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/02/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia cardíaca. Negativa de cobertura de stents . Reembolso do valor do material ao hospital que realizou o procedimento.
Imposição de multa diária para o cumprimento da obrigação. Impossibilidade. Obrigação de pagar quantia certa que não comporta astreintes. Precedentes STJ
. Matéria que pode ser vista a qualquer tempo, inclusive de ofício. Não existência de preclusão ou decisão extra petita. Decisão reformada. 1. "
As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido
" (STJ-3a Turma, AgInt no REsp n. 1 .324.029/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/6/2016, DJe 29/6/2016). 2 . “A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada. ” (AgInt na AR 6.366/BA, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019) 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0101340-63.2023 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

No caso em análise, embora os Agravados argumentem que a obrigação em questão seria de entrega de coisa incerta (15 sacas de soja por hectare), o que autorizaria a fixação de multa, verifica-se que a natureza da obrigação é de pagar quantia certa, apenas utilizando-se como parâmetro de valor as sacas de soja. Trata-se, em essência, de obrigação de pagar aluguel pelo uso da terra, e não propriamente de entregar fisicamente sacas de soja.

Assim,
a fixação de multa diária para compelir os Agravantes ao pagamento de aluguel configura violação ao sistema processual de efetivação das obrigações, devendo ser afastada
.

Afastada a imposição da multa, desnecessária a discussão acerca do valor arbitrado, porém, ainda que se admitisse a possibilidade de fixação de astreintes para o caso em tela, o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 150.000,00) mostra-se manifestamente desproporcional.

O valor total da obrigação principal (aluguel devido) corresponderia a aproximadamente R$ 230.316,00, considerando o valor de 2.040 sacas de soja à cotação de R$ 112,90 por saca, logo a multa máxima fixada (R$ 150.000,00) representa cerca de 65% do valor da obrigação principal, o que se revela excessivo e desproporcional.

Nesse sentido:

"

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO
. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes
. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) . 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5 . No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5o e 6o) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado no 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6 . Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7 . O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Portanto, mesmo que fosse cabível a fixação de multa no caso em análise, o valor arbitrado pelo juízo a quo seria manifestamente desproporcional, merecendo redução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a multa diária fixada pelo juízo a quo
, por ser juridicamente incabível para obrigação de pagar quantia certa, devendo os Agravados, caso queiram, valerem-se dos meios executivos próprios previstos no Código de Processo Civil para a satisfação de seu crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025